Tribunal: TJES
Processo: 5007156-93.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007156-93.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEDER BATISTA DE ARAUJO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007156-93.2022.8.08.0030

RECORRENTE:

WEDER BATISTA DE ARAUJO

RECORRIDO:

TELEFONICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. PERÍODO PROMOCIONAL. DATA CLARAMENTE EXPRESSA SOBRE A VIGÊNCIA DO VALOR. DATA DE INÍCIO E FIM DO VALOR PROMOCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Diante do pedido de justiça gratuita feito pelo recorrente, posto que a procuração concede ao advogado poderes para tanto, defiro a gratuidade requerida.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se, na origem, de ação proposta, na qual a parte autora narra ter adquirido um plano de internet pelo valor de R$ 89,00 (oitenta e nove anos) em 12/2021. Contudo, a partir da segunda fatura o valor teria passado para R$ 117,99 (cento e dezessete reais e noventa e nove centavos), o que configura uma cobrança indevida. Dessa forma, requer a devolução em dobro do que lhe foi cobrado , bem como danos morais.

O magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor interpôs recurso (ID 4308547), requerendo a reforma da sentença vergastada, posto que entende que o valor ofertado não foi cumprindo, além de netdner cabível a condenação da requerida em danos morais, diante dos fatos narrados.

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, no caso em comento compreendo que o Juízo
a quo
laborou de forma acertada, diante das provas dos autos ao julgar improcedente o pleito. Como se extrai do e-mail de confirmação de de ID 4307913, o valor promocional era delimitado entre 20/06/2021 a 31/01/2022. Posto que a parte firmou a compra em 29/12/2021, mostra-se claro que a partir da segunda cobrança o valor voltaria a ser o normal cobrado pelo plano adquirido. Insta frisar que estava expressamente indicado na notificação de confirmação tal ressalva, não havendo que se falar em falha no dever de informação.

Tanto que o magistrado assim fundamentou:

Vejo que o pedido inicial não merece acolhimento. Eis os motivos:

Analisando o documento do ID n 15578134, juntado pela própria parte autora, vejo que a requerida informa, claramente, que serviço está com preço promocional, com encerramento previsto para JANEIRO/2022.

Desta forma, não vejo qualquer ato ilícito praticado pela requerida, que forneceu a informação adequada sobre o serviço e seu preço, indicando, claramente, a data em que seria encerrada a promoção.

Não havendo ato ilícito, não há o que se falar em dever de indenizar, sendo desnecessária qualquer fundamentação sobre dano ou repetição de indébito.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ato sentencial objurgado.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja a exigibilidade fica suspensa em decorrência da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)